Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701190-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA MARIA DE VASCONCELOS MENESES, FRANCISCO WELLINGTON MENESES DA SILVA AGRAVADO: FATIMA APARECIDA ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO WELLINGTON MENESES DA SILVA e HOSANA MARIA DE VASCONCELOS MENESES contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que é movida em seu desfavor por FÁTIMA APARECIDA ALVES DA SILVA (processo n. 0701586-47.2019.8.07.0017), consistente em manter o bloqueio realizado nas contas salários dos agravantes e autorizar o levantamento das quantias. Relatam que estão sendo executados no valor de R$ 15.541,76 (quinze mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), vindo a ser bloqueadas as suas contas bancárias, as quais enfatizam ser utilizadas exclusivamente para recebimento de salário. Discorrem sobre as dificuldades que assolam o país, em especial os agravantes devido ao referido bloqueio, comprometendo a manutenção da família e a garantia do mínimo essencial. Invocam o art. 833, IV e X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mencionando o entendimento jurisprudencial sobre a extensão da proteção legal para alcançar valores depositados não só em cadernetas de poupança, mas também conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Destacam, de outro giro, o entendimento abrangente do Superior Tribunal de Justiça em relação à preservação de percentual da verba penhorada para que se mantenha a dignidade do devedor e de sua família, descabendo, assim, a penhora quando o valor encontrado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente do tipo da conta bancária. Ressaltam a necessidade de desbloqueio do valor que se encontra em conta corrente e caderneta de poupança, pois é oriundo de conta salário e tem como finalidade a mantença da família. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os ativos financeiros pertencentes à conta salário e, no mérito, a convalidação dos efeitos da referida tutela. Preparo regular no ID 28618956 e 28619118. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. A impenhorabilidade do salário não mais é regra absoluta, conforme preconizado no art. 833, IV, do CPC, desde que o Superior Tribunal de Justiça, órgão encarregado de interpretar a legislação infraconstitucional, passou a entender, em seus sucessivos julgados, a possibilidade de penhora de um percentual do salário, desde que preservado o direito fundamental da dignidade do devedor. Trago a destaque o acórdão paradigma da Corte Especial que definiu a questão sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Assim, curvando-me ao entendimento jurisprudencial ora em destaque, o qual vem sendo inclusive reiteradamente aplicado pelas turmas cíveis deste tribunal, é de se reconhecer a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial, observada a manutenção da dignidade do devedor. No caso em análise, os extratos da conta corrente do primeiro agravante (ID 95376638) evidenciam que o bloqueio judicial, realizado em junho do corrente ano, atingiu o valor de R$ 3.272,06 (três mil duzentos e setenta e dois reais e seis centavos). É incontroverso que referida conta corrente é utilizada pelo agravante para recebimento de salário, pois foram depositados, no mesmo mês, o crédito de R$ 4.364,84 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao seu salário mensal (ID 98950174), bem como o valor de R$ 5.728,54 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente a pagamento de férias (mesmo ID), o que resultou num total de R$ 10.093,38 (dez mil noventa e três reais e trinta e oito centavos). No entanto, o bloqueio judicial, realizado em 21/6/2021, não atingiu a integralidade da verba salarial do primeiro agravante, restringindo-se ao percentual de mais ou menos 30% (trinta por cento), remanescendo saldo superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a indicar que não houve comprometimento de sua subsistência ou de sua família, pois, já se aproximava o final do mês e, consequentemente, a data de recebimento de seu próximo salário. No que concerne ao bloqueio judicial realizado em sua conta-poupança, melhor sorte não lhe assiste. Sobre o tema, compartilho do entendimento que a finalidade precípua da conta poupança é formar reserva financeira para o titular, perdendo essa característica quando de forma evidente os recursos nela depositados são utilizados indiscriminadamente, o que afasta a proteção da impenhorabilidade dos valores ali depositados. Na hipótese dos autos, a prova documental demonstra que a conta poupança do primeiro agravante tem movimentação financeira constante, não só para recebimento de crédito como também para saques e pagamento de despesas a débito, por mais de uma vez ao dia em determinados meses (ID 98950163, 98950164, 98950165 e 98950166), o que permite concluir pela sua utilização como se conta corrente fosse, desvirtuando sua finalidade de formar um capital de reserva para o devedor. Desse modo, não há como cobrir, a conta poupança do agravado com o manto da impenhorabilidade, contemplado no art. 833, X, do CPC, ainda que o valor bloqueado, na ordem de R$ 4.272,34 (quatro mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse viés, ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se mostra possível a concessão da tutela recursal pretendida, pois o art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença concomitante do referido requisito com o risco de lesão grave e de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na oportunidade, esclareça a segunda agravante o seu interesse recursal, haja vista que a constrição judicial não afetou nenhum recurso de sua titularidade. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 18:24:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator